Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017122-59.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Férias, Licença Prêmio]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLARA SACRA GOMI LEW - CPF: 049.409.978-04 (RECORRIDO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JAIRO LEW (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS –

ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO – CARGO DE MÉDICO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CÔNJUGE/INVENTARIANTE - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - VERBAS RESCISÓRIAS

-

INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO -

- VERBA DEVIDA AOS HERDEIROS

- DANOS MORAIS – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA.

Quanto há pedido administrativo para recebimento de verbas rescisórias, de caráter alimentar, o termo inicial da prescrição quinquenal resta suspenso até deliberação final pela Administração Pública.

Comprovado o vínculo laboral do cônjuge falecido com a municipalidade e a existência de verbas rescisórias, imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, inclusive independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Afasta-se os danos morais quando a prova não demonstra
o sofrimento intenso em decorrente da conduta ilícita da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. Dr. Alexandre Elias Filho,
na Ação de Cobrança

c/c Danos Morais, proposta por Clara Sacra Gomi Lew em face do município de Várzea Grande, que julgou parcialmente os pedidos, para determinar ao ente municipal que promova o pagamento das verbas rescisórias adquiridas e não usufruídas ao longo do vínculo laboral do de cujus Jairo Lew, servidor do município de Várzea Grande, no cargo efetivo de médico, cujo vínculo perdurou
de 05/09/1988 a 01/08/2019, sendo extinto em razão do seu falecimento (id 81090034).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça
(id 81090034).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id 87201456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório explicitado acima, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. Dr. Alexandre Elias Filho,
na Ação de Cobrança c/c Danos Morais, proposta por Clara Sacra Gomi Lew em face do município de Várzea Grande, que julgou parcialmente o pedido, para determinar ao ente municipal pagar a autora as verbas rescisórias adquiridas e não usufruídas ao longo do vínculo laboral do
de cujus
Jairo Lew, ex-servidor do município de Várzea Grande, cargo efetivo de médico (id 81090034).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A autora, na condição de cônjuge/inventariante, ajuizou Ação de Cobrança c/c Danos Morais em desfavor do município de Várzea Grande, visando o recebimento das verbas rescisórias relativas ao vínculo laboral do
de cujus
Jairo Lew, servidor do município de Várzea Grande, cargo efetivo de médico, bem como indenização por danos morais pelo transtorno sofrido pelo inadimplemento de tais verbas (id 81090010 e 81090021).

A Fazenda Pública Municipal, em preliminar, sustenta prescrição pelo fato de o óbito do servidor ter ocorrido em 10/11/2014 e ação ter sido proposta apenas em 11/11/2019. No mérito, reconhece que são devidas as verbas rescisórias ao servidor falecido, ressaltando a prescrição (id 81090026).

A alegada prejudicial de mérito, prescrição do direito da autora de perceber o saldo remanescente das verbas concernentes ao vínculo laboral de seu cônjuge falecido, servidor do município de Várzea Grande, não merece acolhida
.

O Decreto no 20.910/32 dispõe que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso em apreço, o falecimento do servidor ocorreu no dia 10/06/2014 (id 81090015). O requerimento administrativo para recebimento das respectivas verbas rescisórias foi protocolizado em 23/07/2014, cuja conclusão ainda se encontra pendente (id 81090019).

Ora, em que pese o ajuizamento da ação ter se dado no dia 11/11/2019, pendente está o pleito administrativo, situação que suspende o prazo prescricional até decisão final da Administração Pública.

No caso de requerimento administrativo pendente, deve-se reconhecer a suspensão do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que somente se reinicia com a respectiva decisão final.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO. VALORES NÃO ADIMPLIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE PERMANECE SUSPENSO ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA
. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em definir o termo inicial da prescrição quinquenal quando existente requerimento administrativo pendente de pagamento pela Administração Pública.

2. Do que consta nos autos, observa-se que a ora recorrida é pensionista de CIRO MATEUS DA SILVA NEIVA, falecido em 11.12.2006, tendo formulado pedido de recebimento de valores atinentes à conversão em pecúnia de licença-prêmio do período correspondente a março de 1977 a julho de 2004, cujo pleito restou materializado no Pedido 035/2007 (fls. 24) que restou acolhido pelo Distrito Federal, encontrando-se apenas pendente de pagamento (fls. 34 e 35).

3. A leitura atenta do acórdão releva que o entendimento do Tribunal de origem não se alinha a diretriz desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10). Precedentes: AgRg no REsp.

1.212.348/AL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.8.2011; REsp.

1.270.439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 2.8.2013.

4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1280058/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (grifo nosso)

Logo,
rejeito a prejudicial de mérito
.

A controvérsia da pretensão recursal cinge-se em saber se a autora, CLARA SACRA GOMI LEW, cônjuge/inventariante de Jairo Lew, ex-servidor efetivo do município de município de Várzea Grande, cargo de médico, faz
jus
ou não ao recebimento das verbas rescisórias do
de cujus
relativas a férias não usufruídas dos períodos de
30/04/2011 a 10/06/2014 e 30/04/2011 a 10/06/2014; licença prêmio do lapso temporal de 02/01/2007 a 02/01/2012 e décimo terceiro salário referente ao período aquisitivo de 01/10/2013 a 10/06/2014, acrescidos de correção e juros legais.

É direito dos herdeiros receber os valores de origem estatutária deixados por servidores falecidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Da minudente análise dos autos, observa-se do Processo Administrativo no 254388/2014, do município de Várzea Grande, todas as licenças prêmios e férias não usufruídas pelo servidor falecido, Jairo Lew, consubstanciada nas férias não gozadas nos períodos aquisitivos de 30/04/2012 a 30/04/2014; licença prêmio de 02/01/2007 a 02/01/2012 e décimo terceiro de 01/10/2013 a 30/10/2013 (id 81090019/20).

De fato, existe pendências financeiras em nome do servidor falecido Jairo Lew.

Portanto, é imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, inclusive independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

No que tange
ao pedido de indenização por danos morais decorrentes da conduta ilícita da Administração Pública, não prospera
.

O conjunto probatório revela que a autora sofreu aborrecimento ao buscar perceber as verbas rescisórias do falecido cônjuge perante a Administração Municipal.

Todavia, o dano moral indenizável somente se configura quando há um prejuízo íntimo tão grande que gera um sofrimento interno insuportável, anormal, intolerável, fato não evidenciado ante as provas apresentadas.

Claro, não se nega que a autora, fragilizada com o estado de luto, experimentou dissabores e desconforto com a conduta da Administração Pública. Contudo, tal situação não é passível de indenização por danos morais.

Cita-se trecho esclarecedor da r. sentença sobre o assunto:

“(...)
Por fim,
no que se refere aos danos morais, anoto que estes estão ligados a constrangimentos que causam gravames de ordem psicológica, com intensidade suficiente a ensejar uma reparação pecuniária
.

Tem-se, assim, como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo
.

É bem provável que a autora tenha se frustrado com o não reconhecimento de seus direitos ora buscados. Contudo, esse fato por si só não pode ser considerado tão relevante a ponto de ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.

Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, assim se posiciona:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (In Programa de Responsabilidade Civil, 8a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84).

A jurisprudência tem rechaçado o dano moral, quando a relação de direito material é regida pelas normas de direito administrativo, segundo se infere dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETÁRIO DE ESCOLA. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. LEI No 11.478/00. FGTS E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. O contrato temporário de trabalho, ato discricionário da Administração Pública, não cria nenhum vínculo entre o contratado e a Administração que pode, a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado. Relação de direito material que é regida pelas normas de direito administrativo, sendo descabida a pretensão à percepção do FGTS e de indenização por danos morais.” (TJRS – Terceira Câmara Cível – Apelação Cível n. 70037932134, Rel. Matilde Chabar Maia, j. 15.3.2012, p. 2.4.2012).
(...)”

Não demonstrado o sofrimento intenso em decorrência da conduta ilícita da Administração Pública, afasta-se os danos morais
.

Com acerto, portanto, agiu magistrado
a quo
ao reconhecer o direito da autora ao recebimento das referidas verbas rescisórias, com o afastamento da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em reexame

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022